Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-15.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA MARQUES - CPF: 415.891.061-72 (AGRAVADO), KATIA DE CARVALHO DIAS - CPF: 153.003.628-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO ESCORREITA – MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial do agravante e em horários diferentes, tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram a suspeita de ocultação do citando.

II - Ademais, o comparecimento da parte por meio da juntada de petição, inclusive arguindo a nulidade da citação por hora certa, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo já que, como consectário lógico, se comparece aos autos é porque já tem ciência do mesmo, inexistindo justificativa lógica para realização de diligência formal de citação.

III - Assim, no caso em tela, tem-se que, ainda que se cogite a nulidade da citação por hora certa, não é o caso de se exigir o regresso do feito ao estágio inicial citatório, de triangulação da lide, eis que o comparecimento espontâneo do requerido supriu sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por DORACY MARQUES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001228-15.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com MARIA APARECIDA MARQUES e tramita originalmente perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 39412495 o relator conheceu do recurso, mas, no mérito, de forma monocrática, negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 43282989 que o argumento utilizado pelo Desembargador cerceou seu direito de defesa, quando claro que há a nulidade de citação válida, vez que não se ocultou, pois não estava presente no momento e nem na cidade como provado pelas declarações acostadas nos autos ID. 17856046 e não reconhecida pelo magistrado; que restou comprovado que o Executado não encontrava-se na cidade, mesmo assim, o Oficial de Justiça citou-o por hora certa na presença da porteira, a qual, não sabia dos fatos e nem tinha conhecimento do processo, pois de acordo com o Meirinho, este marcou horário com a empregada doméstica do Sr. Doracy, contudo o Sr. Oficial procedeu intimação da Porteira do condomínio; que na lei a regra geral a citação deve ser pessoal, ou seja, evidenciado que o Executado não encontrava-se em sua residência, deveria o Oficial de Justiça retornar outro dia e proceder a citação direcionada ao Sr. Doracy. Assim sendo, conforme preceitua o Art. 280, do CPC, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.; que há nulidade por não nomear curador especial, ademais, insta salientar que o Executado foi considerado revel (no caso em tela) citado por mandado com hora certa também no procedimento executório acarreta a nulidade do procedimento desde o momento em que deveria ser nomeado curador para promover sua defesa, por observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, contudo, transcorrido o prazo legal, estando o Executado Revel, não foi designado Curador, Defensoria Pública para promover defesa, processo correndo à revelia em contradição ao que a lei determina neste caso. Importante ressaltar a que há nulidade de citação por ausência de nomeação de curador especial segundo a lei, arts. 72 II, CPC e Súmula 196 do STJ. Ante o exposto, resta claro que foi cerceado o direito do contraditório e ampla defesa do Agravante, quando este não encontrava-se na cidade no dia da Citação feita pelo Oficial de Justiça, bem como, não teve nomeado um curador especial, como determina a lei, assim deve ser dado provimento ao presente recurso de Agravo Interno, a fim de reformar a r. Decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a sentença que ratificou a citação por hora certa bem como a decisão monocrática que coadunou com o entendimento do magistrado de piso.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente, no presente caso, corretamente foi declarada a validade da citação pela instância primeva.

Analisando dos autos, verifico que restou suficientemente demonstrada a tentativa de ocultação do executado, ora agravante, consoante se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, cuja cópia encontra-se acostada aos autos (ID. Num. 32715990 - Pág. 20), que diligenciou por pelo menos duas vezes em dias e horários diferentes junto ao endereço residencial do executado, tentando dar cumprimento ao mandado, sem lograr êxito.

Ademais, consta da certidão apresentada que o oficial de justiça, após várias diligências frustradas, compareceu ao endereço profissional do agravante e obteve a informação da sua esposa de que o agravado se encontrava em sua residência, ocasião em que fora recebido pela funcionária do requerido, sra. Ana Paula, que falou que o executado estava viajando, ocasião em que foi certificado o seguinte:

“(...) Dirigi-me várias vezes ao endereço da AV. Brasília, 316, Nesta, entre as datas do dia 09/08/2018, às 14:07 horas até a data da efetiva citação, fui atendido pelo menos por dois porteiros, a Sra. Tainara, e Sr. Aldines, sempre deixando número de telefone que jamais recebi retorno; no dia 21/08/2018 me dirigi à Empresa Granero, empresa do requerido, ali fui atendido pela esposa do Sr. Doracy que afirmou que o mesmo se encontrava em sua residência, onde ali às 11:50 horas do dia 21/08/2018 a Sra. Ana Paula, funcionária do requerido desceu e conversou com este Oficial de Justiça e afirmou que o mesmo se encontrava viajando, o que ocasionou suspeita de ocultação por divergir de informações prestadas pela esposa do requerido, ocasião em que marquei intimação por hora certa na data de 22/08/2018, às 14:00 horas.

Ali estando no horário marcado a porteira Tainara afirmou que interfonou para o apartamento do requerido e a funcionária da residência disse que o mesmo não se encontrava, ocasião em que solicitei que a mesma pessoa que atendeu o interfone descesse para receber a citação, porém, a porteira do condomínio, Sra. Tainara, afirmou que ninguém atendia mais o interfone, ocasião em que fiz a citação por hora certa na pessoa da porteira do condomínio que se identificou apensas como Tainara que se recusou a exarar o seu ciente, porém, deixei cópia e considerei o requerido Doracy Marques devidamente intimado nos termos do artigo que segue: (...).”

Desta forma, comparecendo o Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial do agravante e em horários diferentes, tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram a suspeita de ocultação do citando.

O artigo 252, caput e parágrafo único, do CPC, preceitua:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.”

Como se depreende do referido artigo, a diligência de citação por hora certa exige dois requisitos distintos, um de caráter objetivo e, outro, de caráter subjetivo.

O requisito objetivo é a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do requerido, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos.

O subjetivo, por sua vez, é a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação.

In casu, da detida análise das certidões lavradas pelo oficial de justiça, verifico que os requisitos legais exigidos para o processamento da citação por hora certa do executado foram atendidos a contento.

Em casos semelhantes a jurisprudência já decidiu pela validade da citação no caso de suspeita de ocultação, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. REVISÃO DE ENCARGOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REGULARIDADE. 1. Preliminar contrarrecursal. Falta de requisito de admissibilidade recursal. Dialeticidade. Apesar de repetir a peça inicial da ação incidental, os recorrentes impugnaram os principais fundamentos da sentença, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. 2. Consoante a inteligência do art. 252 do CPC, a validade da citação por hora certa pressupõe a busca do citando por duas vezes e a suspeita de ocultação, requisitos preenchidos no caso conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça. Validade do ato. 3. Cédula Rural Hipotecária se trata de contrato com regramento específico. Artigos 1º e 9º do Decreto-Lei n. 167/67. 4. Juros remuneratórios limitados a 12% ao ano na Cédula Rural Hipotecária. Admitida a capitalização mensal em virtude da previsão expressa contida no art. 5º do DL 167/67. 5. Vedada a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais, incidindo apenas os juros de mora e da multa moratória no período de inadimplência. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta descaracterizada a mora quando evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade. Configurada a abusividade na contratação dos juros remuneratórios devem ser afastados os encargos moratórios. 7. Admitida a compensação e a repetição simples de valores pagos a maior. 8. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. 9. Ônus sucumbenciais redimensionados. PRELIMINARES REJEITADAS E APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70081984734, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-12-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. I. A citação por hora certa, para sua regularidade, exige dois requisitos distintos: a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do citando e a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente. II. Será nula a citação procedida sob tal modalidade, portanto, quando ausentes, no caso, os requisitos legais. III. Por força, porém, do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do requerido, por meio de seu procurador, ainda que sem poderes específicos para receber citação, supre a nulidade de sua citação, podendo, a partir daí, exercer o contraditório e sua ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5147401-28.2019.8.09.0000, Rel. AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/06/2019)

Importa, todavia, destacar que o artigo 239, §1º, do CPC, estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade de sua citação, podendo, a partir daí, exercer o contraditório e sua ampla defesa, in verbis.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Registra-se que o comparecimento da parte por meio da juntada de petição, inclusive arguindo a nulidade da citação por hora certa, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo já que, como consectário lógico, se comparece aos autos é porque já tem ciência do mesmo, inexistindo justificativa lógica para realização de diligência formal de citação.

Assim, no caso em tela, tem-se que, ainda que se cogite a nulidade da citação por hora certa, não é o caso de se exigir o regresso do feito ao estágio inicial citatório, de triangulação da lide, eis que, como destacado alhures, o comparecimento espontâneo do requerido supriu sua nulidade.

Acerca deste tema, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1.
O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1º, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído
(art. 214, § 1º, do CPC).3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp nº 529.416/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29.09.2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA EAPREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp nº 1709915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17.04.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC no REsp 1604412/SC. CARGA DOS AUTOS POR 9 (NOVE) ANOS. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o "termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22.8.2018). 2. A certidão de que o advogado do recorrente fez carga dos autos e com eles permaneceu por 9 (nove) anos tem presunção de veracidade. 3. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada" (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1778051/PR (2018/0282891-6), Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020